Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712160-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY AGRAVADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César Spindola Itacaramby contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário n° 0020736-50.2012.8.07.0001, determinou que a Inventariante preste constas das alienações realizadas em autos associados ao inventário, realize o pagamento do crédito habilitado e apresente o esboço da partilha e, ainda, indeferiu o levantamento de valores pelos herdeiros, conforme abaixo transcrito (Id. 87139808 dos autos de origem): “Decisão de ID 74583095 autorizou a inventariante a alienar a soja que estava armazenada no GAIA ARMAZENAGEM LTDA, determinando que a parte que cabe ao espólio deveria ser integralmente depositada em juízo, devendo a inventariante prestar contas. ID 75013286: Kátia Martins narra fatos ocorridos em ações em tramite em Goiás e afirma que há incúria dos procuradores da inventariante, com “complacência deste juízo”, e isto há vários anos, em relação ao processo da comarca de Pires do Rio GO e o prazo para a ação rescisória. Aduz que metade da Fazenda São Domingos pertencia ao espólio de Julieta Romano Costa, genitora da inventariante; que 1/4 pertence ao ora inventariado; e que há reserva de usufruto em favor da inventariante e do falecido Gerson Spindola sobre o outro 1/4 da mesma Fazenda. Sustenta que Júlio Cesar é o responsável pela dívida mencionada e que deve prevalecer a decisão de ID 41346697. ID 79433148: A inventariante prestou contas da alienação da soja, depositando em juízo a quantia de R$ 301.339,90, afirmando que corresponde à parte pertencente ao espólio, no percentual de 32,15%. Kátia Martins, ID 81523860, alega que a inventariante somente poderia ter retirado a parte referente à matrícula 20895, que possui usufruto vitalício. Quanto às matrículas 20106 e 20228, pertencem ao espólio de Gerson, não podendo a inventariante retirar sua meação. Defende que parte do dinheiro depositado seja usado para pagamento da dívida com o Condomínio do Ed. Graziela. Requer a propositura da ação rescisória por parte da inventariante, reservando-se R$ 100.000,00 como depósito exigido pelo artigo 968, II, do CPC. Julio Cesar, ID 83112665, argui que a prestação de contas da inventariante não preenche os requisitos mínimos para ser aceita e que há incerteza acerca da área cultivada. Volta o herdeiro a falar da venda irregular da madeira e da restituição de valores; requer o bloqueio dos valores obtidos com alienação da soja, sob pena de multa; que há crime de apropriação indébita; e que os herdeiros devem ter acesso aos valores depositados. É um breve relato dos últimos fatos ocorridos. DECIDO. No tocante à alegação da herdeira Katia, de complacência deste juízo com as atitudes da inventariante ou de seus procuradores, no que toca à necessidade de ajuizamento de ação rescisória, é importante dizer que essa questão já foi resolvida, conforme decisão de ID 41347747, em que, inclusive, foram enumerados os legitimados para propositura de tal demanda, de forma que deve referida herdeira abster-se de trazer à lume esse assunto, já precluso. Este juízo autorizou a alienação da soja que se encontrava armazenada e determinou que a inventariante prestasse contas, depositando o que pertence ao espólio. A inventariante prestou contas, ID 79433148, noticiando que fez um depósito de R$ 301.339,90, que corresponderia a 32,15%, que pertencem ao espólio. Não haveria problema pelo fato de a inventariante prestar contas no bojo dos presentes autos, o que dispensaria a formalidade processual, se não houvesse insurgência dos herdeiros, o que veio a ocorrer. Assim, como a decisão não foi clara ao determinar a prestação em autos apartados e, levando-se em consideração a impugnação dos herdeiros, havendo, inclusive, dúvida sobre a área, de fato, pertencente ao espólio e ao que caberia a ele, por se tratar de terras contíguas, e também em relação à área cultivada, o que poderá levar à necessidade de produção de prova, quiçá pericial, determino que a inventariante preste essas contas em autos associados ao presente inventário, no prazo de 15 dias. A fim de evitar tumulto processual, em razão do volume de documentos que integram o presente inventário - mais de 2100 folhas, fora o que ainda virá - a Secretaria deverá certificar e colocar alerta que os documentos juntados com a petição de ID 79433148 farão parte integrante da prestação de contas que ora foi determinada. A inventariante, em razão da parte incontroversa depositada, deverá proceder ao pagamento do crédito habilitado nos autos, referente ao Condomínio do Ed. Graziela, em Goiânia, pois há dinheiro suficiente para cobrir tal despesa. Venha o valor atualizado da dívida e o pedido em termos para liberação de quantia suficiente para quitação, no prazo de 15 dias. Por ora, enquanto há celeuma sobre o que efetivamente pertence ao espólio, não há que se falar em liberação de valores aos herdeiros, pois permanece a indivisibilidade da herança. A questão relacionada à venda da madeira e à necessidade de utilização dos valores para cobrir despesas do espólio já é objeto de prestação de contas, em autos associados, não devendo ser mais discutida no bojo do presente inventário. Sem prejuízo do já determinado, deverá a inventariante apresentar esboço de partilha sobre os bens e valores incontroversos, observando-se o disposto nos artigos 651 e 653 do CPC, e o que foi decidido na audiência para tentativa de conciliação de ID 41346697, no que concerne aos porcentuais cabíveis a cada um, no prazo de 15 dias, sob pena de remoção, pois aí sim será possível a liberação de bens e valores em favor dos herdeiros, procedendo-se a um julgamento parcial de mérito. Apresentado o esboço, dê-se vista aos demais herdeiros. Intimem-se. “ O Agravante, em suma, alega que a inventariante deve depositar o valor integral da venda da soja armazenada na cidade de Goiatuba/GO, pertencente ao espólio. Assevera que, nos autos do inventário, foi autorizada a venda da soja, tendo a Inventariante depositado em conta judicial apenas 32,5% do total apurado com a alienação. Registra, assim, que parte do valor da venda foi apropriada, unilateralmente, pela Inventariante (meeira) e por um dos herdeiros, seu filho Gerson Júnior, sendo que metade dos frutos dos arrendamentos rurais pertence aos Espólio. Pontua que o procedimento correto seria o depósito do valor integral e, em seguida, o juiz do inventário expedir os alvarás de levantamento na proporção dos quinhões dos herdeiros. Reforça, nesse ponto, a ilegalidade na retenção de 67,5% do produto da venda da soja. Destaca, ainda, que a r. decisão agravada também padece de ilegalidade ao determinar que dos 32,5% depositados judicialmente fosse retirada a quantia necessária ao pagamento ao credor do espólio, o Condomínio Ed. Graziela, em Goiânia/GO, já que a meeira, além de reter para si o montante que acredita ser devido, não está contribuindo com as despesas dos bens urbanos. Esclarece que “a decisão recorrida franqueia à inventariante arbitrar quanto e quando os herdeiros perceberão os frutos dos bens que já lhes pertencem”, o que contraria o princípio da saisine, pois, desde o falecimento, os frutos dos bens que compõem o espólio pertencem aos herdeiros, na proporção dos respectivos quinhões. Ao final, pede a antecipação de tutela recursal para “que Maria Marcília Spindola Martins seja compelida a depositar na conta judicial vinculada ao juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília o montante correspondente e 67,5% do produto da venda dos 242.360 Kg de soja autorizados por meio da decisão de ID 74583095 concretizada no Alvará de ID 74584589, e que, em seguida, seja autorizado o levantamento do montante que cabe ao Agravante”. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja confirmada a tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 25130445 e Id. 25130446). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer o depósito em juízo da integralidade da venda da soja e, em seguida, a liberação da parte que lhe cabe. Em abono à pretensão, assevera que foi autorizada a venda da soja, mas a inventariante depositou em conta judicial apenas 32,5% do total apurado com a alienação. Registra, assim, que a inventariante (meeira) se apropriou, unilateralmente, de parte do valor da venda juntamente com o filho Gerson Junior, sendo que metade dos frutos dos arrendamentos rurais pertence ao espólio. Destaca, ainda, que a r. decisão determinou que dos 32,5% depositados judicialmente fosse retirada a quantia necessária ao pagamento do Condomínio Ed. Graziela, em Goiânia/GO. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Pelo princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, e todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha. Nesse sentido, dispõe o art. 1.791 do Código Civil que “a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários os herdeiros, e até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”. Ou seja, com a abertura da sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros e, até a partilha, é indivisível o direito dos coerdeiros, aplicando-se aos bens as regras do condomínio. Em relação ao condomínio, prevê o artigo 1.199 do Código Civil que “se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.” Com efeito, em princípio, a todos os herdeiros devem ser destinados os frutos do patrimônio do espólio enquanto não ultimada a partilha. Na hipótese dos autos, o douto Juiz a quo autorizou a alienação da soja depositada no “armazém GAIA ARMAZENAGEM LTDA EPP, situado na Av. Amazonas S/N, 000, Setor Dergo, Goiatuba, GO, e Secretaria de Fazenda do estado de Goiás”, nos seguintes termos (Id. 74583095 dos autos de origem): “A inventariante requereu autorização para movimentar/levantar/vender a soja depositada no armazém GAIA ARMAZENAGEM LTDA e Secretaria de Fazenda do estado de Goiás, e que seja determinado ao herdeiro, Julio Cesar, que se abstenha de peticionar em processo que não tem legitimidade para tanto, ID 71190496. Intimados os demais herdeiros, todos concordaram com o pedido da inventariante, conforme ID’s 72931329, 73081099 e 73218555. O Dr. Dáison Carvalho Flores, advogado da inventariante e do herdeiro Gerson, em contato pelo telefone oficial dessa 2VOS com o oficial de gabinete, ao justificar mais um pedido de preferência, assim se manifestou: “(...) Havendo qualquer dos prejuízos teremos que tomar medidas, inclusive dentro do Tribunal (...)”. É o relatório do que interessa. DECIDO. Quanto à manifestação do n. advogado, com tom de ameaça a este Juízo, como não foi objeto de petição nos autos, nada a tecer a esse respeito. Todavia, apenas para conhecimento, no tocante à tramitação dos feitos, nesta serventia, informo que será observado o artigo 1.048 do CPC. Como há um sem número de processos com preferência legal, essa preferência será observada, porém, também na ordem de conclusão, salvo situações excepcionalíssimas que impliquem perecimento de direito. Este magistrado requereu ao setor de informática deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que fornecesse os dados dos últimos anos até setembro último, relativos ao número de decisões proferidas, tanto da Primeira Vara quanto desta Segunda. Desde que assumiu a serventia (2017), foram proferidas, por ano, quase o dobro de decisões do que era proferido anteriormente, nos autos físicos. Nos autos eletrônicos, desde que implantado o PJe, este juízo profere quase o dobro de decisões que são proferidas na 1VOS. Isso não quer dizer que este magistrado seja melhor do que os demais, longe disso, mas demonstra o incansável trabalho que vem desenvolvendo com toda sua equipe para prestar uma jurisdição mais célere. A incúria dos herdeiros que não se entendem sobre o que já lhes pertence, por força do Princípio da Saisine, descrito no artigo 1.784 do Código Civil, não impõe a este Juízo o direito de preferência na tramitação do feito. Em relação ao pedido de alienação da soja depositada, verificando a concordância de todos os herdeiros, conforme narrado, o deferimento é medida que se impõe. Assim, autorizo que MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, CPF 768.936.771-20, movimente, levante ou aliene os 228.750 Kg de soja, através da NF 000.013.288, e os 242.360 Kg de soja, através da NF 000.013.442, junto ao armazém GAIA ARMAZENAGEM LTDA EPP, situado na Av. Amazonas S/N, 000, Setor Dergo, Goiatuba, GO, e Secretaria de Fazenda do estado de Goiás. O fruto obtido com a alienação, quanto à parte que pertence ao espólio, deverá ser integralmente depositada em conta judicial, vinculado aos presentes autos. A inventariante deverá prestar as devidas contas, no prazo de 15 dias a contar da alienação, comprovando nos autos, sob pena de nulidade do negócio jurídico. Expeça-se alvará. Em relação ao pedido de determinar que Julio Cesar se abstenha de peticionar em outros processos, não cabe a este Juízo fazê-lo. Ademais, se tal herdeiro é parte ilegítima, o juiz competente o afastará e o pedido deve a ele ser remetido. Manifestem-se, inventariante e demais herdeiros, sobre a petição de Julio Cesar, de ID 72617898, e documentos que a acompanham. Intimem-se.” A r. decisão determina o depósito em juízo da integralidade dos valores pertencentes ao espólio. Ocorre que a inventariante, em exercício de autotutela, reteve o montante que entende que lhe cabe dos frutos do imóvel e depositou em juízo apenas a parte supostamente devida aos herdeiros do falecido (Id. 79433148 dos autos de origem). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ofensa à decisão pretérita, pois, além da indivisibilidade dos bens integrantes do espólio até a partilha, já foi afirmado nos autos que o espólio responde por diversas dívidas e não é possível afirmar, neste momento processual, o montante líquido que será destinado a cada um dos herdeiros e à meeira. Assim, o levantamento dos valores por parte da meeira poderá prejudicar o direito dos herdeiros, pois os frutos retidos nos autos (dos herdeiros) poderão ser utilizados para o pagamento de dívidas do espólio. Ademais, enquanto os rendimentos foram retidos em favor da meeira, foi determinado o pagamento da dívida do espólio apenas do montante que eventualmente seria devido aos herdeiros, de modo que a meeira (inventariante) não concorre com o pagamento das despesas do espólio. Esse fato reforça a necessidade do depósito integral dos frutos dos bens do espólio para que, em seguida, sejam abatidas todas as dívidas e os bens sejam partilhados na proporção dos respectivos quinhões. Registro que, em decisão datada de 17.4.2018, o juízo a quo já havia determinado que “todo e qualquer herdeiro e/ou meeira que estiver auferindo lucros ou dividendos ou frutos com bens pertencentes ao espólio deverá depositá-los em juiz” (Id. 41347620 dos autos de origem). O depósito integral deve ser apenas da parte da fazenda pertencente ao espólio, reforçando, contudo, que antes da partilha não há que se falar em direito individualizado sobre qualquer bem do acervo hereditário. Ou seja, todo o fruto oriundo de bem integrante do acervo deverá ser depositado em juízo. Por fim, a retenção da quantia pela meeira poderá ocasionar danos graves e de difícil reparação ao Agravante, de modo que deve ser antecipada a tutela recursal. Por todo o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que a Agravada, Maria Marcilia Martins Spindola, deposite em juízo, no prazo de 15 dias, o valor integral apurado com a venda da soja pertencente ao espólio. Intimem-se os Agravados para contrarrazões, no prazo de quinze dias. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora